Tribunal: TJES
Processo: 0021004-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021004-91.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON LOPES MENDONCA e outros (2)

APELADO: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIADORES SOLIDÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1. Sendo a gratuidade da justiça uma das matérias afetas ao próprio mérito do recurso, rejeita-se a preliminar de deserção pela não comprovação do preparo recursal.

2. Se as partes elegeram a comarca da capital para dirimir eventuais litígios envolvendo o negócio jurídico debatido nos autos, rejeita-se a alegação de incompetência do juízo de Serra/ES.

3. Havendo previsão contratual expressa sobre honorários advocatícios e solidariedade dos fiadores, não há que se falar em nulidade da avença no pormenor.

4. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário. Precedentes do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.254.114/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

5. Apelação desprovida.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021004-91.2016.8.08.0048

Apelantes:

Nilton Lopes Mendonça e outros

Apelada:

Caixa Inpar Projeto 92 SPE Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pelos recorrentes, rejeitou os pedidos autorais e determinou o prosseguimento do feito executivo nº
0000355-76.2014.8.08.0048. (fls. 116/118v)

Em suas razões, os apelantes pretendem a reforma da sentença alegando basicamente que fazem jus à gratuidade da justiça e reafirmam a incompetência do juízo, ao pálio de que ao elegerem "foro da comarca da capital" para eventuais litígios
“[...]as partes pretenderam eleger Vitória no lugar da Serra[...]”
. Que há excesso na execução diante do possível adimplemento parcial pelo devedor principal, bem como ilegalidade na cláusula que estabelece honorários advocatícios contratuais. Que deve ser reconhecida a
“[...]nulidade parcial da cláusula V, relacionada à responsabilidade solidária assumida desavisadamente pelos APELANTES, devendo incidir a regra geral da subsidiariedade[...]”
e, ademais que não houve citação do devedor principal. (fls. 127/152)

Contrarrazões em que a recorrida suscita preliminar de deserção e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença. (fls. 162/170)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões:

De logo consigno que não prospera a preliminar eriçada pela recorrida, pois sendo o indeferimento da gratuidade da justiça um dos fundamentos do apelo, não há que se falar em obrigatoriedade no recolhimento do preparo recursal, conforme orienta a jurisprudência do e. STJ.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.

1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita.

2. Embargos de Divergência do Particular providos.” (EAREsp n. 745.388/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, o inconformismo da parte envolve discussão sobre a incompetência do juízo, ao pálio de que ao elegerem "foro da comarca da capital" para eventuais litígios
“[...]as partes pretenderam eleger Vitória no lugar da Serra[...]”
; excesso na execução, diante do possível adimplemento parcial pelo devedor principal, bem como ilegalidade na cláusula que estabelece honorários advocatícios contratuais; a
“[...]nulidade parcial da cláusula V, relacionada à responsabilidade solidária assumida desavisadamente pelos APELANTES, devendo incidir a regra geral da subsidiariedade[...]”
; e que não houve citação do devedor principal. (fls. 127/152)

Ora, se os próprios apelantes reconhecem
“[...]que no "instrumento de confissão de dívida" as partes elegeram o "foro da comarca da capital"[...]”
, não há que se falar em incompetência do juízo por ter o feito tramitado na 2ª vara Cível de Serra/ES, já que pelo art. 3º, §1º, da LC nº 234/2002,
“Os Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão, para os efeitos da Administração Judiciária, constituem a Comarca da Capital.”

Quanto ao excesso na execução, como os recorrentes não apresentaram o cálculo atualizado da quantia que entedem devida, correta a sentença impugnada ao não conhecer das alegações a tal título deduzidas, porque guarda sintonia com a orientação proveniente da Corte Uniformizadora, no sentido de que,
“[...]Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Da mesma forma, não há que se falar em ilegalidade na inclusão de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito a título de honorários advocatícios contratuais, expressamente previsto no instrumento de confissão de dívida firmado pelos litigantes, sobretudo porque o art. previsão do art. 389, do CC, prescreve expressamente que
“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos,
e honorários de advogado
.”

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado deste sodalício:

“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 389, CÓDIGO CIVIL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO/AUTOR PROVIDO.

1 – O Requerido expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

2 - O percentual de juros moratórios previsto no Código Civil somente é aplicável quando a convenção de condomínio for omissa, conforme dispõe o seu art. 1.336, § 1º.

3 – Além da previsão constante no art. 389, do Código Civil, e também na Convenção de Condomínio, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais, tendo em vista que o Condomínio/Autor só contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido.

4 - Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais em 02% (dois por cento). Recurso do Condomínio/Autor provido.” (TJES, Apelação Cível, 0026914-65.2017.8.08.0048, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 28/02/2023)

No que diz respeito à
“[...]nulidade parcial da cláusula V, relacionada à responsabilidade solidária assumida desavisadamente pelos APELANTES, devendo incidir a regra geral da subsidiariedade[...]”
e à ausência de citação do devedor principal, anoto que pelo termo de confissão de dívida firmado pelos recorrentes eles se obrigaram na condição de devedores solidários e, dessa forma, tenho por acertada a sentença ao concluir que
“[...]não assiste razão aos embargantes, uma vez que estes não dispõem do benefício de ordem requerido, vez que qualificados como principais pagadores e responsáveis solidários, como acima demonstrado. Além disso, ainda que outras fossem as circunstâncias, as referidas partes não indicaram bens do devedor principal como exige o Art. 827, do CC/2002.[...]”

Ora, não bastasse a expressa previsão legal mencionada pela sentença, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário. Precedentes do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.254.114/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Nesse contexto, não há como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios em R$1.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.